Tribunal: CARF
Processo: 10218.721112/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721112/2012-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital
Relatório

Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR suplementar no valor de R$ 333.354,18, acrescido de juros de mora e multa por informações
inexatas na Declaração do ITR - DITR/2009, referente ao imóvel rural com Número na Receita
Federal – NIRF 5.303.888-6, denominado Fazenda Paraíso, localizado no município de São
Felix do Xingu - PA, com Área Total – ATI de 12.500,0ha, conforme Notificação de
Lançamento - NL de fls. 03 a 07, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das
fls. 04, 05 e 07.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721112/2012-58
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Como consta dos autos e explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados, para os
exercícios 2008 a 2010, o sujeito passivo foi intimado a comprovar a exploração na Distribuição
da Área Utilizada pela Atividade Rural e Valor da Terra Nua – VTN, com a apresentação de
documentos tais como: Matrícula do Imóvel, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Ficha de Vacinação,
demonstrativos de movimentação de gado/rebanho e Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na norma 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado, ou avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, entre outros, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, conforme a legislação,
sendo demonstrado o preço por hectare de terras no município do imóvel.
Dos autos não consta atendimento à referida intimação. A autoridade fiscal
explicou da intimação, da base legal para tais exigências e da não manifestação do contribuinte a
respeito. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da efetiva produtividade do imóvel e
a origem da avaliação da terra nua, a Área de Produtos Vegetais – APV e a Pastagem foram
glosadas e o VTN alterado de acordo com base a tabela do SIPT, conforme esclarecido na
intimação, bem como modificados os demais dados consequentes.
Com base nessas e outras explicações foi apurado o crédito tributário e lavrada a
NL, cuja ciência foi dada ao interessado em 26/10/2012, fl. 23, e foi apresentada impugnação,
em 19/11/2012, fls. 24 a 32.
O impugnante afirmou que, inexoravelmente, se imporia a decretação de nulidade
do procedimento administrativo em decorrência da preclusão. Embasou sua afirmação na Lei no
9.784/1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo, em cujo artigo 24,
reproduzido na impugnação, consta que, inexistindo disposição específica, frase destacada pelo
impugnante, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que
dele participarem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo força maior, frase
novamente destacada.
Na sequência se aprofundou no tema de nulidade por preclusão. Posteriormente
reproduziu artigos da Lei 9.383/1996, que trata do ITR, especialmente das partes que definem a
qualidade de contribuinte deste imposto, que seriam: o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, para dizer que o impugnante não se
enquadraria em nenhuma das hipóteses, pois não seria proprietário nem possuidor do imóvel em
foco. Pediu licença para tecer esclarecimentos a respeito da Fazenda Paraiso, anteriormente
denominada Fazenda São Salvador, e explicou da aquisição desse imóvel em 22/05/2001, e que,
quando da elaboração do contrato de promessa de compra e venda e da escritura pública de
compra e venda, os vendedores se intitulavam legítimos proprietários e possuidores do referido
imóvel, ou seja, afirmaram que se encontrava legalmente intitulado no Instituto de Terras do
Pará – ITERPA.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Em 2002 tomou conhecimento que a propriedade se encontrava localizada dentro
da área da Floresta Nacional de Tocaiuna, bem como que não se encontrava devidamente
titulado, pois, em consulta ao ITERPA se informou da não existência nos arquivos os títulos do
imóvel, e que o referido Instituto ensejaria a adoção de medidas judiciais visando o
cancelamento do registro irregular existente do cartório pertinente. Prosseguindo explicou haver
ajuizado Ação de Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada, Cumulada com
Ação Ressarcimento por Perdas e Danos, que se encontra em tramitação na Justiça do Pará, e
disse que, em suma, desde 07/06/2002, data do ajuizamento da ação, o impugnante não seria
mais proprietário nem sequer possuidor do imóvel em pauta e, assim, não haveria como lhe
imputar a qualidade de contribuinte, razão pela qual restaria demonstrada a inexistência e/ou
improcedência da infração.
Observou que a questão somente poderia ser comprovada através de
inspeção/perícia e depoimento e, prosseguindo, consignou que a legislação, em especial a
Constituição Federal, e taxativa em estabelecer que, mesmo em processo administrativo, o
litigante, ora autuado, tem assegurado tanto o contraditório como a ampla defesa, sendo-lhe
conferido o direito de recorrer a todos os meios de prova admissível em direito, tais como
depoimento da parte autora, oitiva de testemunhas, perícias, etc., sob pena de cerceamento de
defesa.
Continuou nesse tema reproduzindo legislação pertinente para finalizar o item
afirmando que, pelo exposto, a improcedência da autuação se constituiria em corolário do mais
salutar direito, que desde já requereu.
Em item posterior, questionou o valor do lançamento. Dentre a longa explanação
fez comparações das diferenças de valores arbitrados nos dois exercícios autuados, bem como do
Grau de Utilização – GU e alíquotas consideradas de forma diversas em um e outro ano.
Após outras argumentações disse que tais fatos, por si sós, demonstrariam que os
valores arbitrados a título de imposto, juros e multa seriam manifestamente irreais abusivos e
excessivos, devendo, por consequência, serem julgados improcedentes ou, na pior das hipóteses,
ser procedida a redução desses valores.
Ao final requereu a extinção do processo administrativo a ser instaurado, sem
resolução do mérito, ante a inapelável incidência do instituto da preclusão, pelo não atendimento
ao artigo 24, da Lei no 9.784/1999, ou seja, deixar de praticar o ato processual seguinte à
autuação (a formalização dos autos) no prazo legal, conforme suscitado. Em caso seja
ultrapassado o item anterior, o que não se espera, seja decretada a improcedência da Notificação
do Lançamento/Autuação de Infração, conforme razões expandidas. Sejam julgados
improcedentes o imposto, os juros de mora e a multa arbitrada na Notificação de
Lançamento/Auto de Infração, ou, na pior das hipóteses, que sejam reduzidos seus valores, para
fins de se adequar ao exercício em foco, conforme argumentos expandidos.
Requereu, ainda, a intimação do defendente na pessoa de seu advogado, para se
manifestar sobre todo e qualquer ato processual, documento ou parecer juntado ao presente
procedimento, a fim de sobre ele se manifestar, inclusive em alegações finais em respeito ao
principio do contraditório e aos termos da Lei no 9.784/1999. Protestou e requereu provar o
alegado pela oitiva de testemunhas de oportuno arrolamento, vistoria, inspeção e/ou perícia
técnica na área do imóvel denominado Fazenda Paraíso, juntada de novos documentos e tudo o
mais que elucidar possa.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: procuração; extrato e
peças do processo judicial de ação de anulação, no qual constam: contrato de compra e venda,
registro cartorial do contrato, escritura de compra e venda, Decreto de criação da Floresta
Nacional de Itacaiúnas no Pará - onde se observa das coordenadas e do objetivo de manejo de
uso múltiplo de forma sustentável dos recursos naturais -, ofícios do ITERPA informando da não
existência de título da propriedade em foco naquele instituto e da possibilidade de adoção de
medidas judiciais visando o cancelamento do registro irregular existente no cartório, diversas
certidões de não localização dos requeridos naquela ação, entre outros; cópia da NL contestada e
demais documentos atinentes à questão, fls. 33 a 121.
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado. Preencheu todos os
requisitos necessários para sua elaboração, não existindo nenhum vício formal ou material que
exija sua anulação. Deve-se observar que, com base na Lei no 9.393/1996, o ITR passou a ser
lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e
proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária
comprovação, também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei no
5.172/1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao Fisco quando solicitados ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração, como no caso do laudo técnico.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora a correção do procedimento fiscal. O artigo 14, da
mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso de informações inexatas ou
não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do procedimento fiscal de análise dos
dados declarados.
Com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a DITR, como já dito, o
sujeito passivo foi regularmente intimado a apresentar comprovantes da exploração da
propriedade na atividade rural e o VTN declarados. Tendo em vista a ausência de atendimento à
intimação, consequentemente, falta de comprovação da efetiva produtividade do imóvel e a
origem da avaliação da terra nua, a Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural foi
glosada e o VTN alterado com base na tabela do SIPT.
Saliente-se que as argumentações da contestação do lançamento são, basicamente,
no aspecto preliminar. Em resumo, as alegações são as seguintes: preclusão para sua autuação,
pois, o prazo para tal teria se exaurido. Inexistência de infração pelo fato de que o interessado
não se enquadraria em nenhuma das hipóteses de contribuinte do ITR, em virtude de a
propriedade adquirida não constaria de título regular, sendo objeto de ação de anulação da
compra e venda por ele proposta. Foi solicitada, também, comprovação através de
inspeção/perícia, depoimento e oitiva de testemunhas, sob pena de cerceamento de defesa.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Relativamente à preclusão, o sujeito passivo embasou seus argumentos na Lei no
9.784/1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo de forma geral. Essa
base legal não se aplica ao Processo Administrativo Fiscal – PAF. No artigo 24, da Lei
mencionada pelo impugnante consta que os atos da administração devem ser praticados no prazo
de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, somente em caso de inexistência de disposição
específica. O sujeito passivo destacou, inclusive, essa parte do texto.
A disposição específica do PAF é o Decreto 70.235 de 1972, que com relação ao
início do procedimento fiscal, prazo para prática e validade dos atos procedimentais. Desta
forma, não há como prosperar esta argumentação.
Relativamente à alegação de não existência de infração também não há como
prosperar. O fato de a propriedade adquirida não constar de título regular, sendo, inclusive,
proposta ação de anulação da compra e venda pelo sujeito passivo, por si só, não é prova do não
exercício de posse do imóvel pelo impugnante.
Na própria ação anulatória se busca o ressarcimento dos investimentos em
benfeitorias instaladas na propriedade, bem como se afirma da existência da posse fática, embora
desvinculada de título legítimo, situações que confirmam que o imóvel estaria, sim, na posse do
impugnante, caracterizando o seu status de contribuinte do ITR. Tanto isso é certo que o mesmo,
corretamente, continua cumprindo sua obrigação tributária acessória, com a apresentação da
DITR.
Aliás, quando do desfecho da ação judicial, provavelmente, o interessado deverá
apresentar certidões negativas de débitos com a Fazenda Nacional, relativamente ao imóvel, para
ter direito à indenização pleiteada, se for o caso de a decisão lhe ser favorável. Por outro lado,
em caso de não obter êxito, extaria sendo corroborada sua situação de contribuinte, não só pela
posse, mas também, pela titularidade da propriedade.
Por outro lado, para efeitos tributários, essa questão não é imprescindível, pois,
como é sabido, muitos regulares contribuintes não possuem título algum da propriedade e, no
caso em tela, embora se discuta a legalidade desse documento, a aquisição da propriedade, como
o próprio interessado afirmou na ação judicial, ocorreu de boa fé e a referida ação de anulação
partiu dele próprio e não se verifica nenhuma situação que lhe força a sair do imóvel. Assim
sendo, a argumentação em pauta, também, não serve para modificar o lançamento combatido.
Com referência ao pedido de juntada posterior de documentos, passado quase dois
anos da protocolização da impugnação o interessado nada mais apresentou de comprovante da
produtividade ou do VTN. Por determinação legal deveria ter apresentado todas as provas que
julgasse cabível, dentro do prazo de impugnação, pois, esta deve estar acompanhada dos
documentos nos quais se fundamente, consoante artigo 15, do Decreto no 70.235.
Dos autos não se constata nenhuma das hipóteses que justifique a apresentação
posterior de comprovantes, fato que obsta o deferimento do pedido. Relativamente ao pedido de
perícia, verifica-se, antes de tudo, a intenção de se reverter o ônus da prova. Pois, para
comprovar os dados declarados, o Fisco procedeu à intimação para apresentação de laudos e
demais documentos cuja guarda é de responsabilidade do contribuinte. Como não houve tal
apresentação foi procedido o lançamento, no qual foi reiterada a necessidade dos documentos
comprobatórios, porém, com a impugnação, novamente nada foi encaminhado e se pede para que
o Fisco produza prova que já deveria ser apresentada desde o início do procedimento fiscal e/ou
com sua impugnação.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Desta forma, deve-se indeferir o pedido com base no Art. 18, do Decreto no
70.235/1972 . A respeito da oitiva de testemunha, intimação de advogado para defesa oral, entre
outros, não há previsão legal para tais providências na primeira instância de julgamento do
Processo Administrativo Fiscal
=> relativamente à produtividade do imóvel e ao VTN o impugnante se limitou a
expressar seu descontentamento com os valores e destacou o fato de que em um exercício
fiscalizado, tanto o valor quanto o GU e alíquota, foram lançados com grandes diferenças com
relação ao próximo ano, situação que, por si só, já demonstraria a improcedência do lançamento,
porém, nenhum comprovante da produtividade e nem laudo técnico de avalição, como solicitado
desde o inicio, foi trazido junto com a impugnação.
Apenas para esclarecimento com relação à diferença de valores de um ano para o
outro, especialmente quanto ao GU que, no final, influencia o valor total do lançamento, pois,
afeta diretamente a alíquota de cálculo, os lançamentos dos dois exercícios tiveram como origem
o procedimento de malha fiscal, o qual se trata de um sistema automático de seleção de
declarações para fiscalização, cujos critérios variam em cada exercício. Assim, em um exercício
o objeto de fiscalização foi, apenas, o VTN e em outro a Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural e o VTN; por isso, o GU e a alíquota de um e outro ano estão diferentes e,
consequentemente, o valor do lançamento.
Por outro lado, essa diferença apontada seria superada pelo impugnante se o
mesmo houvesse enviado os comprovantes dos dados declarados, mas, como já reiteradamente
dito, nada foi encaminhado, não há possibilidade de modificar o lançamento em pauta.
Considerando que os argumentos preliminares visando o cancelamento da notificação foram
superados; considerando não haver sido comprovada a efetiva utilização produtiva do imóvel
rural e; considerando, também, a não apresentação de laudo eficaz para comprovar o VTN
declarado, conclui-se não haver possibilidade de atender ao pleito da impugnante.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, vota a DRJ pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos para a unidade de origem para prosseguir com a
cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.

É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando a dúvida acerca da aptidão agrícola, entendo que deve ser
convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se
os dados constantes do Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão
agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado
com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital